Tribunal: TJSP
Processo: 1017205-74.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Juntada de contrato posterior ao débito questionado que não é hábil a demonstrar a regularidade do débito pretérito inscrito no nome do autor - Devida e majorada a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Juntada de contrato posterior ao débito questionado que não é hábil a demonstrar a regularidade do débito pretérito inscrito no nome do autor - Devida e majorada a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Negado provimento ao recurso da ré e majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017205-74.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAMON
NOGUEIRA LEAL PEREIRA LIMA, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$
15.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento e, negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017205-74.2018.8.26.0008 -Voto no 20610 – São Paulo - ROL
2
Voto no 20.610
Apelação no 1017205-74.2018.8.26.0008
Apelantes e reciprocamente apelados: Ramon Nogueira Leal Pereira Lima e Claro
S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de
dívida realizado no nome do autor - Juntada de contrato
posterior ao débito questionado que não é hábil a
demonstrar a regularidade do débito pretérito inscrito no
nome do autor - Devida e majorada a indenização por
danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência
reformada em parte - Recurso do autor provido para
majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00
para R$ 15.000,00, com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento - Negado provimento
ao recurso da ré e majorados os honorários advocatícios
devidos ao patrono do autor de 10% para 15% do valor da
condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 303/304
cumpre acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente,
para declarar a inexigibilidade da dívida indicada na inicial e condenar a ré Claro
S/A. no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com
juros a partir da citação e correção monetária contada da r. sentença. Reconhecida a
sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e despesas processuais.
Condenou-se a ré no pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação e o autor a arcar com honorários de 10% do valor da diferença entre a
indenização por danos morais pretendida e a fixada, observado o deferimento da
justiça gratuita a este último.
Apelou a demandada (fls. 311/319) alegando em
síntese, que teria provado a existência de contrato entre as partes, bem como a
efetiva prestação de serviços de telefonia. Pugnou pela reforma da r. sentença e
subsidiariamente, pela redução do “quantum” fixado a título de indenização por
danos morais.
Em contrarrazões (fls. 327/332) alegou o apelado que
não teria sido provada a regularidade do apontamento de dívida perpetrado em seu
nome. Assim, o apelo da ré deveria ser desprovido.
Apelou adesivamente o demandante (fls. 333/337)
sustentando que a indenização por danos morais fixada seria diminuta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017205-74.2018.8.26.0008 -Voto no 20610 – São Paulo - ROL
3
desproporcional aos danos sofridos. Desta forma, deveria ser majorada, bem como
os honorários advocatícios fixados em favor do seu patrono.
Em contrarrazões (fls. 340/348) a recorrida Claro S/A.
reiterou os termos de suas razões de apelação.
É o relatório.
Divergem as partes sobre um débito vencido em
20/08/2014 (fls. 17).
A apelante Claro S/A. trouxe aos autos um contrato de
prestação de serviços datado de 2018 (fls. 258 e 277/280), o qual não é hábil a
demonstrar a regularidade da dívida pretérita, inscrita no nome do autor.
Desta
feita,
deve
mesmo
responder
pelos
constrangimentos sofridos pelo apelado, oriundos da inclusão indevida de seu nome
no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, o que gera o dever de
indenizar pelo dano moral caracterizado.
Desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência dos
danos tendo em vista que este é “in re ipsa”, existindo somente pela ofensa e,
portanto, presumido. Tratam-se, como exposto, de danos eminentemente morais,
danos à honra consubstanciados na humilhação, desdém e infortúnio a que foi
submetido o apelante.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se
levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois mesmo apesar de nada dever à ré, o autor experimentou a
restrição em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 15.000,00
melhor se adequa ao caso. Mesmo porque, em consonância com o entendimento
desta Câmara aplicado em casos análogos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contrato de serviços de telefonia
- Negativação do nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito - Não comprovação de relação jurídica que
pudesse ensejar o débito objeto do questionamento -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017205-74.2018.8.26.0008 -Voto no 20610 – São Paulo - ROL
4
Danos morais configurados - Fixação do montante
indenizatório em R$ 15.000,00 - Juros de mora a partir
do apontamento indevido e correção monetária da
publicação do Acórdão - Inversão da sucumbência -
Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Apelação
Cível no 1020763-38.2019.8.26.0002, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, DJ
25/11/2019).
“DANO MORAL - Ocorrência - Negativação indevida
de nome - Dano 'in re ipsa' - 'Quantum' indenizatório -
Indenização fixada em R$ 15.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico da empresa de telefonia e em
obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C.
Câmara para casos análogos - Ação procedente -
Sentença reformada - Apelação provida.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 1019881-34.2018.8.26.0577, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira, DJ 21/08/2012).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-
se que tal majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não
dependendo, assim, de requerimento das partes, como já tem sido de entendimento
pretoriano1. Desta forma, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono do autor de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor
para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00,
com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento e, nega-
se provimento ao recurso da ré, majorados os honorários advocatícios devidos ao
patrono do autor de 10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 -
Dje de 14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São
Paulo - 32a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.